Tribunal: STF
Processo: RE 96622
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
- TRABALHISTA.
PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
É DA TRANQUILA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM AÇÃO RESCISÓRIA, DEVE DIRIGIR-SE AOS
PRESSUPOSTOS DESTA E NÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA.
PRECEDENTES.
O ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO, ÚNICO EM QUE SE EMBASA O EXTRAORDINÁRIO -
POIS OS OUTROS ANTES INVOCADOS AGORA JA NÃO VOLTARAM A SÊ-LO - SE
DIRIGE AO LEGISLADOR, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DE LEIS ORCAMENTÁRIAS
E OUTRAS, NÃO DIZENDO RESPEITO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE DIGAM
COM RECONHECIMENTO DE VANTAGENS TRABALHISTAS INDIVIDUAIS DE
SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.